Tribunal: TJBA
Processo: 0002873-97.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002873-97.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HAMILTON VIEIRA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. BENEFICIADO INTIMADO, NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR O NÃO CUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. SENTENÇA QUE TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO. INSATISFAÇÃO MINISTERIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. TEMA 1219/STJ. ALMEJADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. TEMA 920/STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha, que tornou sem efeito a decisão que revogou a suspensão condicional do processo e extinguiu a punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95

II. Questão em Discussão

2. Inicialmente, cumpre registrar que o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, medida inadequada à espécie, pois, nos termos do art. 581, inciso VIII, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade do acusado.

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há óbice à revogação da
suspensão condicional do processo,
ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo; (ii) verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado.

4. A Defesa, em sede de contrarrazões, requereu o reconhecimento de nulidades processuais, bem como a absolvição do acusado.

5. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

III. Razões de Decidir

6. De início,
percebe-se a viabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
a teor do art. 579 do CPP, uma vez que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e não configurada a má-fé do Recorrente (Tema 1.219/STJ).

7. I
nviável o conhecimento das irresignações da Defesa, em sede de contrarrazões, pois a via eleita não é o meio processual adequado para a formulação dos mencionados pedidos, não havendo previsão no ordenamento pátrio de interposição de recurso adesivo na área criminal.

8. Nos termos do Tema 920 do STJ,
“[s]e descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.”.

9. Mostra-se irrelevante, portanto, o cumprimento integral do período de prova, caso resulte demonstrado que o beneficiário não cumpriu as condições impostas durante o período de suspensão condicional do processo. Neste caso, constatado que houve o descumprimento das obrigações impostas durante a vigência do período de prova e, certificado que o beneficiário foi devidamente intimado e não compareceu em juízo para justificar o não cumprimento, impõe-se a revogação do benefício, mesmo após expirado o prazo legal.

10. Sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça, diante da situação de pandemia decorrente da Covid-19, recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de penas restritivas de direitos (art. 5º, inciso V, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e item (2) (ii) da Orientação Técnica do CNJ), entretanto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que

“
o
período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido”
(
AgRg no REsp n. 2.076.164/PR).

11.
Assim, não há falar em cômputo do período da suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo (Recomendação nº 62/2020 do CNJ), como tempo de pena cumprido, visto inexistir amparo legal no reconhecimento do cumprimento fictício nestes casos.

12. Dando prosseguimento ao feito, nota-se que, encerrada a instrução, a ma
terialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram comprovadas por meio da confissão do acusado, boletim de ocorrência, teste de etilômetro e prova oral, sendo de rigor a condenação. Penas fixadas no mínimo legal. Regime aberto e cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

13. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n°
0002873-97.2017.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, sendo Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
HAMILTON VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, recebido como Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.